Tribunal: TJDFT
Processo: 0730709-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante alinhado na peça recursal, o inconformismo manifestado pela agravante estava endereçado à decisão que, recebendo a impugnação que manejara ao cumprimento de sentença aviado em seu desfavor pelo agravado almejando o reconhecimento de excesso de execução, não a municiara com o efeito suspensivo almejado, consoante os termos do art. 525, §6o, do estatuto processual. Ocorre, contudo, que, em consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, apreende-se que a impugnação formulada pela ora agravante já fora resolvida e integralmente acolhida[1]. A resolução da impugnação repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, pois, conforme pontuado, a insurgência recursal tinha como objeto municiá-la com efeito suspensivo, resultando que, em tendo sido resolvida, a pretensão reformatória ficara prejudicada. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante, pois não fora agraciada com as benesses da justiça gratuita. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 23 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 70969593 - Pág. 1/2 (fls. 195/196) – ação principal.